Tribunal: TJMT
Processo: 1007359-51.2018.8.11.0040
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007359-51.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[E. A. D. S. - CPF: 073.054.521-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALMIR SOUZA DO SANTO - CPF: 796.694.769-68 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), VALMIR SOUZA DO SANTO - CPF: 796.694.769-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), E. A. D. S. - CPF: 073.054.521-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ELISIANE ALVES DO SANTO, E PROVEU EM PARTE AO RECURSO DO MUNICIPIO DE SORRISO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ DIREITO (1º E 2º METATARSOS) – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRETOCÁVEL –
FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 810) –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

2.
Comprovada a
presença dos pressupostos essenciais
da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado unicamente por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

3.
Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente se provas nesse sentido não foram produzidas pelo ente municipal.

4.
Configurado o dever de indenizar os danos morais e estéticos decorrentes de ato ilícito causado pelo Município, deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, visto que aludido valor se revela adequado, pois cumpre a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

5.
A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, conforme entendimento do STF (Tema 810).

6. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Sorriso/MT
e
Elisiane Alves do Santo
, menor impúbere, representada por seu genitor, Valmir Souza do Santo,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos nº 1007359-51.2018.811.0040,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), somado a juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o ente municipal

defende a inexistência do dever de indenizar, à vista da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que
“
o acidente não ocorreu por culpa do Município de Sorriso,
tendo em vista que a bicicleta da adolescente Apelada estava sem freio no momento do acidente.”

Aduz que
“
o
Boletim de Ocorrência contido nos autos
é taxativo ao afirmar que a adolescente vinha pela Rua São José do Rio Claro, sentido centro da cidade que,
segundo a mesma estava sem freios, e na intersecção das vias a vítima veio a abalroar no veículo VW ônibus escolar, momento este que o motorista freou.”

Assevera, ainda, que a apelada não observou as normas gerais de circulação e de conduta que todo motorista deve obedecer, inclusive os ciclistas, ao transitar com uma bicicleta sem freio, além de não observar a sinalização de trânsito e respeitar o tráfego na via preferencial.

Noutro aspecto, defende o Município apelante a inexistência de comprovação dos danos morais e estéticos, ao fundamento de que a prova documental juntada aos autos não evidencia lesão a qualquer direito da personalidade, aduzindo, ainda, a inexistência de comprovação de deformidade física no corpo da recorrida, que justifique os danos estéticos.

Sob outro viés, acaso não sejam acolhidas as teses supracitadas, requer seja reconhecida a culpa concorrente da apelada para a ocorrência do evento danoso, defendendo, neste aspecto, a minoração da indenização por danos morais e estéticos em 50% (cinquenta por cento).

Ainda de forma subsidiária, o ente apelante aduz que
os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são desproporcionais, ante as particularidades do caso concreto, impondo-se a redução do
quantum
indenizatório
para valores não superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos, em atenção aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sustenta, ao final, a inviabilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, além da inadequação dos índices de correção monetária e juros fixados na sentença vergastada.

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução d
o
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Município de Sorriso/MT (Id. 78611520).

Na mesma oportunidade, a requerente
Elisiane Alves do Santo
interpôs recurso adesivo ao recurso de apelação (Id. 78611518), insurgindo-se em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Aduz que
a indenização foi fixada aquém do valor devido, posto que
“a adolescente contava com 14 anos de idade à época dos fatos, sendo certo que as sequelas físicas da recorrente, oriundas do evento atribuído ao recorrido, certamente a acompanharão durante o resto da vida, reduzindo sua qualidade de vida, aptas, portanto, a ofender seus atributos da personalidade.”

Com fulcro nestas razões
, defende a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença, fixando em
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a compensação pelos danos morais suportados, e R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) em decorrência dos danos estéticos.

O ente municipal, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (Id. 82288498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob,
manifestou
pelo parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ente municipal, para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, e, pelo desprovimento do recurso adesivo interposto pela parte autora (Id. 90264991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível e adesiva interpostos pelo
Município de Sorriso/MT
e
Elisiane Alves do Santo
, menor impúbere, representada por seu genitor, Valmir Souza do Santo,
contra sentença proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos nº 1007359-51.2018.811.0040,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), somado a juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência de acidente de trânsito, ocorrido no dia 11/06/2018, quando a autora, no momento em que retornava da escola de bicicleta, foi atropelada por um ônibus de propriedade do ente municipal, utilizado no transporte escolar, o que lhe causou sérias lesões no pé direito, chegando a ser submetida a procedimento cirúrgico de amputação do 1º e 2º metatarsos.

Infere-se que a autora
permaneceu internada no Hospital Regional de Sorriso por mais de 02 (dois) meses para tratamento médico, o que, somado à extensão das lesões e à sua tenra idade, causou-lhe grande abalo emocional, ensejando a intervenção do serviço de psicologia do Hospital.

Com arrimo nos fatos encimados, a autora propôs a presente ação, objetivando o reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal e a sua condenação na obrigação de reparar os danos morais e estéticos suportados pela requerente.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos estéticos no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula nº 362/STJ), abatendo-se da referida quantia, o valor do seguro obrigatório DPVAT a que faz jus a requerente.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.
”
(Id. 73016521 – pp. 305/314).

Contra essa decisão, insurgem-se o Município de Sorriso/MT e a autora
Elisiane Alves do Santo
, neste ato
representada por seu genitor, Valmir Souza do Santo,
conforme teses sintetizadas no relatório.

No entanto, merece parcial provimento, tão somente, a irresignação do ente municipal
no que diz respeito à atualização da correção monetária e juros moratórios, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Conforme é sabido, estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Assim, tem-se que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência, ou não, de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona que:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".
(Hely Lopes Meirelles "in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555).

Sob essa premissa, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, como no presente caso, o Município de Sorriso/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: i) a conduta administrativa; ii) o dano e iii) o nexo de causalidade.

Deve ser observada, ainda, a inexistência das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em tela, em que pese a alegação do ente municipal no sentido de que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, ou ao menos de culpa concorrente desta, prova do aludido fato impeditivo não restou produzida, não se desincumbindo o réu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não se nega que restou acostado ao feito o Boletim de Ocorrência nº 2018.184066 (Id. 65725471 – p. 4), a relatar que a bicicleta da apelada não teria freios, sugerindo que a adolescente teria sido a responsável pelo acidente. No entanto, conforme asseverado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, caberia ao apelante produzir prova de suas alegações em Juízo,
seja por meio da colheita de depoimentos de testemunhas, a exemplo dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ou, ainda, através de perícia a ser realizada na bicicleta, o que sequer foi pleiteado.

Em sentido semelhante, tem-se que as matérias jornalísticas veiculadas pela mídia local e citadas pelo ente municipal, também, são insuficientes para comprovar, de forma cabal, que a autora deu causa ao acidente em razão de suposta falha nos freios da bicicleta, posto que tais notícias eram baseadas em conjecturas, sem que tenham sido entrevistados os envolvidos no acidente.

Aliás, apesar de não ter sido possível a realização de perícia na bicicleta, pelas fotografias que vieram aos autos, percebe-se que o veículo aparentava estar em bom estado de conservação, com pneus adequados e condições mínimas de trafegabilidade.

Dessa forma, embora o Município apelante afirme que a bicicleta da vítima estava com defeito nos freios, tal afirmação não restou comprovada nos autos, o que afasta as teses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Por outro lado, dúvidas não restam de que a adolescente Elisiane Alves do Santo foi atingida pelo ônibus de transporte escolar municipal, bem como que as lesões provocadas no seu pé direito decorreram do acidente. Dessa forma, tem-se caracterizado o
nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do Município, por meio de seu preposto, quem seja o motorista do ônibus,
a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Ademais, assevera-se que o aludido acidente ocasionou lesões, de natureza gravíssima, no pé direito da menor, tendo sido esta submetida a intervenções cirúrgicas, com a amputação do 1º e 2º metatarsos, além de extenso comprometimento de partes moles, conforme consta na folha de evolução nº 947674 (Id. 65725472 – p. 2).

Se não bastasse, em conformidade com a folha de evolução nº 949043 (Id. 65725472 – p. 3),
“a paciente se mostrou abatida em decorrência de seu estado clínico, demonstra ansiedade com as possibilidades do prognóstico.”

Assim, evidenciada a conduta administrativa, os danos causados à vítima e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido comprovado que a apelada contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima a reparação dos danos morais e estéticos causados à apelada, nos moldes em que deliberado na origem.

Ora, é inequívoco que a parte que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra, além de ficar com sequelas permanentes, como constante nos relatórios médicos de evolução, sofre abalo psicológico, passível de indenização por danos morais.

Outrossim, urge salientar que dano estético e dano moral não se confundem, sendo este relativo ao sentimento experimentado pela vítima, no seu interior e aquele relacionado à deformidade capaz de gerar repulsa, sendo cabível a cumulação de ambos, nos termos da súmula 387 do STJ.

A respeito do dano estético, destaco o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho:

“Prevaleceu na Corte Superior de Justiça o entendimento de que o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo ao sofrimento mental – da dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade. O dano estético dá causa a uma indenização especial, na forma do § 1º do artigo 1.538 do Código Civil (de 1916) (REsp 65.393-RJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar.; REsp 84. 752-RJ, rel. Min. Ari Pargendler).”

(Programa de Responsabilidade Civil. 8ª Edição. São Paulo: Atlas, 2012. p. 102).

Na presente hipótese, a indenização por danos estéticos é devida, pois está mais do que evidente a modificação na aparência da vítima, decorrente da amputação
1º e 2º metatarsos
, que lhe causa constrangimento no convívio social.

Similar compreensão sobre o tema se observa nas recentes decisões proferidas por esta Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VEÍCULO OFICIAL –
LESÕES GRAVES – FRATURA EXPOSTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A pessoa jurídica prestadora de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de exercício de sua atividade, conforme descrito no art. 37, § 6º, da CF. 2. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser pagos por quem deu causa ao acidente de trânsito, no caso, o Estado. 3.
É inequívoco que a pessoa que tem a sua integridade física atingida por ato ilícito de outra sofre abalo psíquico, passível de indenização por dano moral
. 4. Na falta de critérios objetivos no sistema jurídico legal, o valor do quantum indenizatório deve observar a atividade, condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor suportar o encargo, sem dar azo a enriquecimento sem causa. 5. Com essas premissas, e considerando, ainda, o entendimento desta Corte em demandas semelhantes, assim como o prudente arbítrio do julgador e a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.”
(TJMT, N.U 0002595-74.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA –
AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO
– PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público; se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização. 3. No caso, está configurada a imprudência do condutor da ambulância do SAMU, que em via de mão dupla, inflete à esquerda de maneira repentina, sem adotar as cautelas necessárias, interceptando, de maneira indevida, a trajetória do condutor que se desloca em sentido contrário.
4. Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima
.
5. A indenização por danos estéticos é devida, ante a evidente modificação na aparência da vítima, que lhe causa constrangimento no convívio social. 6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. 7. Comprovado os gastos que a vítima obteve com a aquisição de medicamentos para o seu tratamento e equipamentos para adaptações de acessibilidade em sua residência, deve ser mantida a sentença que determinou o Estado a recompor o prejuízo tido pelo titular do direito lesado. 8. A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E.”
(TJMT, N.U 0013218-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/07/2020) [Destaquei].

Por consectário lógico, configurado o dever de indenizar os danos morais e estéticos ocasionados por ato ilícito causado unicamente pelo ente municipal, também deve permanecer intacto o
quantum
indenizatório arbitrado pelo magistrado de origem, a saber
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos
, na medida em que tais valores se revelam adequados, pois cumprem sua função punitiva e não proporcionam enriquecimento indevido.

Por outro lado, observo que o Juízo
a quo
determinou que a correção monetária se dê a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, a ser corrigida pelo índice INPC, e os juros de mora a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

No entanto, nesse ponto, entendo que o ato sentencial deve ser reformado, apenas para se adequar ao entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), segundo o qual, nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.

Na mesma toada, entendo que assiste razão ao ente municipal no que diz respeito à inviabilidade da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Deveras, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134,
caput
, e § 4º da Constituição Federal.

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional nº 80/2014.

No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - 1º RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.”

(TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo,
com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. Recurso não provido. Sentença ratificada.”

(TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].

Ademais disso, necessário destacar que, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Inclusive, o próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 1.651.934/MT, ressaltou que, se o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC nº 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação ser de ordem exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ 2. O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014.
Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp 1651934/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017) [Destaquei].

Sendo assim, mostra-se defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, mas também contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela requerente
Elisiane Alves do Santo
e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Sorriso/MT
apenas para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021